Tribunal: TJDFT
Processo: 0740977-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740977-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCELO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que não acolheu as justificativas para o descumprimento da obrigação de fazer e majorou as astreintes para R$ 2.000,00 por dia até R$ 50.000,00, sem prejuízo das multas anteriores, no cumprimento de sentença promovido por Marcelo de Lima Silva, processo 0700970-81.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] O executado foi condenado a reativar a conta e insiste na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Como prova dessa impossibilidade apresenta narrativa de que entrou em contato com o provedor e esse disse que a reativação é impossível. Argumenta que não tem como provar a assertiva por se tratar de prova negativa. Não lhe assiste razão. Trata-se de questão técnica que pode ser esclarecida por profissional da área de tecnologia. Nada obstante isso, o executado insiste em fazer prevalecer sua afirmação sem qualquer substrato fático. Limita-se a alegar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e busca desonerar-se dessa obrigação com fundamento em suas próprias alegações. Não apresentou, nem produziu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, qualquer prova técnica de impossibilidade de cumprimento da obrigação. De modos que resta evidente que tenta se desonerar da obrigação através de argumentos desprovidos de qualquer lastro fático. Considerando que as multas anteriormente fixadas não surtiram efeito, é de se fixar nova multa, sem prejuízo das anteriores. Assim, fixo multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo das multas anteriores. Fica o executado intimado a comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 5 dias, sob pena de incidência da multa diária ora fixada. Ficam as partes intimadas.” Em resumo, afirma que a obrigação de fazer que lhe foi imposta não pode ser cumprida tendo em vista que a conta “foi permanentemente deletada, com todos os seus dados purgados, e não poderá ser reativada pela impossibilidade técnica de cumprimento”, uma vez que foi indisponibilizada há 23 meses e por ter sido criada uma outra conta com o mesmo nome de usuário, devendo ser afastada a multa cominatória, sob pena de incidir ad eternum. Afirma que diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, deve ser resolvida sem culpa ou, subsidiariamente convertida em perdas e danos, fixadas em patamar razoável, caso comprovadas pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e, ao fim, a reforma da decisão, devendo ser considerada resolvida a obrigação diante da impossibilidade do cumprimento e, subsidiariamente, que a obrigação seja convertida em perdas e danos em valor módico ou reduzido o valor da multa. Preparo em ID 64479549-64479550. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, a presença dos requisitos. Discute-se a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial consistindo em reativação de perfil do recorrido na rede social Instagram, bem como a majoração das astreintes. A obrigação de fazer foi imposta na sentença e confirmada no acórdão (ID 154501357, 188217479, respectivamente, processo de origem). Consta que em decisão anterior o Juízo processante havia majorado a multa para R$ 20.000,00 (ID 199380135, processo de origem). Contra esta decisão o réu, ora recorrente, interpôs agravo de instrumento, processo autuado sob o no 0723739-52.2024.8.07.0000, que ainda está pendente de julgamento pela Turma. Não foi deferido efeito suspensivo. O recorrente se insurge agora contra decisão posterior que não acolheu a reiterada justificativa da impossibilidade do cumprimento da obrigação e majorou a multa para o valor diário de R$ 2.000,00 até R$ 50.000,00. Por se tratar de obrigação que ainda não foi cumprida e diante da majoração do valor da multa, subsiste o interesse da parte em discutir a questão, de modo que avanço no exame do recurso. Dispõe o artigo 536, CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” No caso, a aplicação da multa para compelir o devedor ao adimplemento não é o objeto principal da obrigação, mas meio coercitivo para se alcançar o resultado prático equivalente ou a efetivação da tutela específica. Nesse contexto, a definição quanto à alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação, assim como a majoração da multa submetida no agravo de instrumento anterior pode impactar na apreciação do mesmo tema no presente recurso. Quanto ao risco de dano, o prosseguimento do cumprimento de sentença pode implicar em risco de dano para o recorrente, diante da possibilidade da cobrança da multa com a eventual constrição patrimonial. Ademais, em decisão de 7 de junho o juízo do feito majorou a multa por descumprimento de obrigação de fazer, ampliando o limite de R$10.000,00 para R$20.000,00, decisão contra a qual houve agravo de instrumento pendente de julgamento nesta Turma (0723739-52.2024.8.07.0000). Agora, nova decisão promoveu nova ampliação da multa, majorando a diária para R$ 2.000,00 e o limite para R$ 50.000,0, sem que a Turma tenha, antes, decidido sobre a manutenção da decisão anterior. Tal situação representa tumulto processual e não representa avanço na efetividade da prestação jurisdicional. Desse modo, presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano para a parte, que justificam o efeito suspensivo pleiteado. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e